Tribunal: TJES
Processo: 5021289-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação administrativa do débito após o ajuizamento da ação, mas afastou a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais residuais sob o fundamento de que o pagamento ocorreu antes da formalização da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da executada supre a ausência de citação válida na execução fiscal; e (ii) estabelecer se o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo da executada aos autos para informar a quitação administrativa do débito supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, aperfeiçoando a relação processual e submetendo a parte aos efeitos da sucumbência.

4. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e da procedência do pedido executivo, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

5. O inadimplemento da obrigação tributária constitui a causa determinante da propositura da execução fiscal, razão pela qual o executado deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da movimentação da máquina judiciária.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 143, estabelece que, em hipóteses de extinção da execução fiscal após o ajuizamento da demanda, deve-se aferir quem deu causa à instauração do processo para imputação dos honorários advocatícios.

7. A ausência de citação formal não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento das verbas sucumbenciais quando comprovado o comparecimento espontâneo e o adimplemento posterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação válida e aperfeiçoa a relação processual para todos os fins legais. 2. O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade. 3. O executado que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal responde pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. A ausência de citação formal não afasta a condenação em honorários advocatícios quando houver comparecimento espontâneo do devedor aos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, 239, § 1º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.111.002/SP, Tema Repetitivo 143; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.09.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035140239274, Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021289-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SIMONI RAQUEL GALINA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação administrativa do débito após o ajuizamento da ação, mas afastou a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais residuais sob o fundamento de que o pagamento ocorreu antes da formalização da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da executada supre a ausência de citação válida na execução fiscal; e (ii) estabelecer se o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo da executada aos autos para informar a quitação administrativa do débito supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, aperfeiçoando a relação processual e submetendo a parte aos efeitos da sucumbência.

4. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e da procedência do pedido executivo, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

5. O inadimplemento da obrigação tributária constitui a causa determinante da propositura da execução fiscal, razão pela qual o executado deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da movimentação da máquina judiciária.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 143, estabelece que, em hipóteses de extinção da execução fiscal após o ajuizamento da demanda, deve-se aferir quem deu causa à instauração do processo para imputação dos honorários advocatícios.

7. A ausência de citação formal não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento das verbas sucumbenciais quando comprovado o comparecimento espontâneo e o adimplemento posterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação válida e aperfeiçoa a relação processual para todos os fins legais. 2. O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade. 3. O executado que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal responde pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. A ausência de citação formal não afasta a condenação em honorários advocatícios quando houver comparecimento espontâneo do devedor aos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, 239, § 1º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.111.002/SP, Tema Repetitivo 143; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.09.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035140239274, Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5021289-61.2022.8.08.0024
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO: SIMONI RAQUEL GALINA
JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de VITÓRIA/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
contra a r. sentença de ID 19378911, prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
SIMONI RAQUEL GALINA,
declarou extinta a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais residuais, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da formalização da citação.

Em suas razões recursais (ID 19378912), o Município apelante sustenta, em síntese, que o inadimplemento da obrigação tributária deu causa ao ajuizamento da demanda, impondo-se, por força do princípio da causalidade, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e das custas residuais, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Apesar de intimada, a parte executada não apresentou contrarrazões (ID 19378915).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de SIMONI RAQUEL GALINA, objetivando a cobrança de créditos decorrentes de Auto de Infração da SEMMAM, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 959/2022, no valor histórico de R$ 10.957,21.

No decurso do feito, e antes da efetivação da citação da executada, esta compareceu voluntariamente e informou que realizou a quitação integral do débito de forma administrativa, pleiteando a extinção do processo (ID 19378900).

Instada a se manifestar, a municipalidade exequente confirmou o adimplemento administrativo do valor principal, requerendo a extinção do feito no que tange à CDA, mas ressalvando expressamente o direito de recebimento das verbas sucumbenciais e dos honorários advocatícios (ID 19378908).

Sobreveio a r. sentença de ID 19378911, por meio da qual a magistrada singular declarou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do CPC. No entanto, isentou a executada de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob a premissa de que a quitação administrativa prévia à citação impediu a regular triangularização da demanda judicial.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
consiste em aferir a legitimidade da sentença que, embora tenha extinguido a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, isentou a parte executada/apelada do pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, ao fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação válida.

De plano, adianto que a sentença primeva merece reforma, uma vez que o quadro fático dos atos processuais revela realidade distinta do que foi decidido.

Conforme mencionado, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a executada compareceu espontaneamente aos autos no petitório de ID 19378900, no qual noticiou a quitação do débito de forma administrativa.

Nessa perspectiva, mesmo que sua citação ainda não houvesse sido efetivada naquele momento,
incide de forma direta a regra prevista no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo a qual “
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
”
.

Destarte, ao comparecer de forma livre para noticiar o adimplemento posterior ao ajuizamento, a executada aperfeiçoou a relação processual, demonstrando ciência da lide, e submeteu-se plenamente aos efeitos da sucumbência. Dessa sorte, a premissa da sentença recorrida, fundamentada na ausência de triangularização, resta cabalmente infirmada pela própria realidade processual documentada nos autos.

Ainda que assim não fosse, é de rigor observar que a jurisprudência mais recente e consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito da Primeira Seção e sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 143), firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação,

ainda que antes da citação do devedor
, incide o princípio da causalidade para fins de condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Tal posicionamento foi então consolidado com a fixação do Tema Repetitivo 143, no âmbito do julgamento do REsp 1.111.002/SP, o qual encerra com autoridade a controvérsia ao dispor que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente,
define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
”.

Nessa linha, tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça que “
O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
” (REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/9/2021).

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/9/2023; AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1/9/2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/3/2023; e AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/6/2023.

Todos reafirmam, em uníssono, a responsabilidade do executado, mesmo não citado, pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do ajuizamento da execução fiscal, em respeito ao princípio da causalidade.

Tal princípio, conforme leciona Rogério Licastro Torres de Mello, está visceralmente conectado à sucumbência, apresentando nítido caráter sancionatório e pedagógico, nos seguintes termos (destaquei):

Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa.
Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

Sob essa perspectiva, é forçoso reconhecer que o pagamento realizado após o ajuizamento da ação representa verdadeiro reconhecimento da dívida exequenda, implicando assunção dos ônus da sucumbência, ainda que não efetivada a citação.

O entendimento de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado os ônus decorrentes da demanda, inclusive os honorários advocatícios, já vem sendo reiteradamente reconhecido por esta Corte Estadual (Apelação Cível 035140239274, Rel. Annibal de Rezende Lima – Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06/06/2023; Apelação Cível 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09/02/2021; Apelação Cível 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19/10/2020).

Com efeito,
foi o inadimplemento da obrigação tributária por parte do executado que deu causa à propositura da demanda executiva;
a movimentação da máquina judiciária,

com a atuação da Procuradoria Municipal, decorreu exclusivamente da mora da parte devedora. Assim, o pagamento do débito, realizado após o ajuizamento, configura verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido executório, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dessa forma,
entendo que a ausência de citação não tem o condão de afastar a responsabilidade daquele que deu causa à instauração do processo
. Acolher tese diversa significaria impor à Fazenda Pública o ônus de arcar com os custos de uma demanda que só se tornou necessária pela inércia da parte devedora, o que não se pode admitir.

Por conseguinte, constatada a propositura da execução fiscal em momento muito anterior à purga administrativa da mora, e configurado o comparecimento voluntário da devedora aos autos suprindo a citação, impositiva é a reforma da r. sentença para condenar a executada/apelada ao adimplemento dos honorários e despesas judiciais residuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença recorrida para condenar a executada/apelada, SIMONI RAQUEL GALINA, ao pagamento das custas processuais residuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o montante total do débito adimplido extrajudicialmente, correspondente ao proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar